Tribunal: TJDFT
Processo: 0728940-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728940-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, LEONARDO DIAS DA COSTA IMPETRANTE: GABRIEL GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GABRIEL GOMES DA SILVA advogado constituído, com OAB/DF no 63.501, em favor de LEONARDO DIAS DA COSTA E BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, presos desde 30/1/2024, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/06 e no artigo 12 da Lei no 10.826/03, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Relata que, diante da sentença condenatória, foi interposto recurso de apelação perante este Tribunal buscando a reforma da sentença, mormente em relação a paciente Beatriz Ferreira dos Santos e requerendo, também, o direito de ambos os pacientes recorrerem em liberdade. Nesse sentido, alega o impetrante haver excesso de prazo no julgamento da apelação, violando-se, assim, o princípio da duração razoável do processo. Destaca que a Defesa não contribuiu para qualquer atraso no processo e que não há complexidade que justifique a demora para o julgamento do referido recurso, que se encontra concluso neste Gabinete. Argumenta pela ausência de periculum libertatis em virtude de os pacientes não possuírem mandados de prisão em aberto, possuírem residência fixa e se colocarem à disposição para maiores esclarecimentos. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. De início, registro que, embora conste na autuação como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a leitura da inicial do Habeas Corpus revela, de forma clara, que a insurgência do impetrante dirige-se ao transcurso do prazo em que os autos no 0703414-53.2024.8.07.0001 permanecem conclusos neste Gabinete para exame do recurso de apelação. Desse modo, verifica-se que a autoridade apontada como coatora, na realidade, é esta eminente Desembargadora, diante da alegação de excesso de prazo para o julgamento da apelação interposta em favor dos pacientes. Oportuno lembrar que, conforme disposto no artigo 105, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal compete ao Superior Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; (..) c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea a, ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; (grifo nosso) Por sua vez, estabelece o Regimento Interno desta Corte que: Art. 27. Compete às Turmas Criminais: I - julgar a apelação criminal, o recurso em sentido estrito, o recurso de agravo em execução, a carta testemunhável e a reclamação contra decisão proferida por magistrado de primeiro grau; II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. (grifo nosso) Dessa forma, verifica-se a ocorrência de óbice ao trâmite regular do feito, consubstanciado na incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciar e julgar o presente Habeas Corpus. Trata-se de competência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, registre-se, por oportuno, entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF: Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Constitucional. Direito processual penal. Habeas corpus. Competência. 2. Art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei no 11.697, de 13 de junho de 2008, que dispõe sobre a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar habeas corpus. 3. A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processar e julgar a ação de habeas corpus quando o coator for desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, membro do Tribunal de Contas do Distrito Federal e membro do Ministério Público da União que oficie perante tribunais. 4. O dispositivo impugnado atribui ao TJDFT a competência para julgar ações de habeas corpus que, por disposição constitucional, são da competência do STJ. 5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, ao art. 8o, I, “c” e “d”, da Lei 11.697/2008, a fim de afastar a interpretação segundo a qual compete ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios processar e julgar habeas corpus contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros do TJDFT, do Presidente ou qualquer dos membros do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (ADI 5278, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023) (grifo nosso). De qualquer modo, ressalto que a complexidade da demanda é evidente, considerando a diversidade e a natureza das condutas criminosas de mais de um réu, mormente considerando o volume de documentos e provas (a exemplo laudos periciais efetivados nos aparelhos telefônicos e mídias com gravações) que estão sendo analisadas com o devido zelo para o exame da tese de Defesa, que não se restringe apenas na absolvição e no exame da dosimetria das penas, mas também na arguição de diversas preliminares de nulidade. Esse cenário justifica o andamento atual do processo, que se mostra compatível com as especificidades da causa, não sendo possível atribuir aos órgãos estatais qualquer tipo de demora indevida. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de julho de 2025 18:30:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora